Tribunal: TJSP
Processo: 2141644-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato. Constrangimento ilegal. Decisão impositiva da prisão preventiva desprovida de fundamentação idônea. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar. Liminar deferida.
1. Demora injustificada no trâmite da persecução penal.
2. Audiência de instrução designada um ano após prisão cautelar do paciente sem justificativa idonêa. Desproporção da medida cautelar frente à

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato. Constrangimento ilegal. Decisão impositiva da prisão preventiva desprovida de fundamentação idônea. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar. Liminar deferida.
1. Demora injustificada no trâmite da persecução penal.
2. Audiência de instrução designada um ano após prisão cautelar do paciente sem justificativa idonêa. Desproporção da medida cautelar frente à perspectiva de efetivação do poder punitivo.
3. Violação da garantia da duração razoável do processo. Complexidade da causa que não justifica o prolongamento da custódia nos patamares verificados.
4. Ineficiência do aparato estatal que não pode ser suportada pelo paciente com o preço de sua liberdade. Desproporcionalidade da medida cautelar.
5. Constrangimento ilegal reconhecido.
6. Ordem concedida.